Tribunal: TJBA
Processo: 8080534-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8080534-03.2025.8.05.0000 – Comarca de Camaçari/BA Impetrante: Cleumar Nogueira Cavalcante Paciente: Reinaldo Viana Rocha Advogado: Dr. Cleumar Nogueira Cavalcante (OAB/BA 25.688) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA Processo de 1º Grau: 8013022-80.2025.8.05.0039 Procuradora de Justiça: Dra. Sara Mandra Moraes Rusciolleli Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INACOLHIMENTO. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A EMBASAR A AÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Cleumar Nogueira Cavalcante (OAB/BA 25.688), em favor de Reinaldo Viana Rocha, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, em 16/09/2025, nos autos da Ação Penal n° 8013022- 80.2025.8.05.0039, pela suposta prática do delito previsto no art. 168 do Código Penal. Segundo consta, foi instaurado o Inquérito Policial nº 8139249-35.2025.8.05.0001 para apurar os seguintes fatos: "VALDELINO DE JESUS COELHO é proprietário de um imóvel rural situado no Loteamento Recanto de Itacimirim, Rua Itanagê, nº 05, Praia de Itacimirim, Camaçari/BA, o qual foi objeto do contrato de locação firmado em junho de 2024 com REINALDO VIANA ROCHA, sócioadministrador do Centro Terapêutico Família Camaçari LTDA. Após inadimplemento contratual relativo aos meses de abril, maio e junho de 2025, VALDELINO iniciou medidas extrajudiciais e judiciais de cobrança. Entretanto, no início de junho de 2025, o investigado, durante a madrugada e sem aviso prévio, lacrou e abandonou o imóvel, apropriando-se de diversos bens móveis do locador, dentre eles: a. 51 (cinquenta e uma) bicamas; b. 102 (cento e dois) colchões;c. 102 (cento e dois) estrados de madeira; d. 75 (setenta e cinco) cadeiras plásticas; e. 01 (um) botijão de gás; f. 02 (duas) mesas de madeira. Além disso, conforme informações das testemunhas ELEN CARLA DOS SANTOS PEDRO e DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS, o investigado transportou parte dos bens móveis para outras unidades do centro terapêutico situadas na Rua do Barreiro, s/nº, Quadra 41, Lotes 02 e 03, Monte Gordo, Camaçari/BA, e Rua 4, s/nº, Barra do Jacuípe, Camaçari/BA (antiga Pousada Mirante do Jacuípe), contratando VALTER OLIVEIRA MANSO VALLE para o serviço de carreto, por R$ 600,00. Interrogado em sede policial, REINALDO informou não ter se apropriado dos bens da vítima. Extrai-se dos autos, portanto, que REINALDO VIANA ROCHA, apropriou-se de diversos bens de VALDELINO DE JESUS COELHO, de que tinha posse em função do contrato de locação firmado". Encaminhado o referido inquérito ao Ministério Público, foi designada audiência extrajudicial para celebração de Acordo de Não Persecução Penal para o dia 16/09/2025. Contudo, embora regularmente notificado, o paciente não compareceu, circunstância que ensejou o oferecimento de denúncia em seu desfavor. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 96627046), a ausência de dolo na conduta atribuída ao paciente, o que afastaria a tipicidade da conduta. Sustenta, ainda, a inexistência de justa causa para a persecução penal, ao argumento de não haver indícios de autoria e materialidade delitiva, pugnando, assim, pelo trancamento da ação penal. IV - Informes judiciais noticiam in verbis (Id. 97125971): “Em atenção ao despacho proferido nos autos do Habeas Corpus 8080534-03.2025.8.05.0000, venho à presença de Vossa Excelência para prestar as seguintes informações: O impetrante alega atipicidade da conduta e ausência de justa causa para ação penal - ID 537624391; A denúncia narra fatos datados no mês de junho de 2025, tendo o paciente na figura do réu, in verbis: "Conforme apurado no procedimento investigatório associado, VALDELINO DE JESUS COELHO é proprietário de um imóvel rural situado no Loteamento Recanto de Itacimirim, Rua Itanagê, nº 05, Praia de Itacimirim, Camaçari/BA, o qual foi objeto do contrato de locação firmado em junho de 2024 com REINALDO VIANA ROCHA, sócioadministrador do Centro Terapêutico Família Camaçari LTDA. Após inadimplemento contratual relativo aos meses de abril, maio e junho de 2025, VALDELINO iniciou medidas extrajudiciais e judiciais de cobrança. Entretanto, no início de junho de 2025, o investigado, durante a madrugada e sem aviso prévio, lacrou e abandonou o imóvel, apropriando-se de diversos bens móveis do locador, dentre eles: a. 51 (cinquenta e uma) bicamas; b. 102 (cento e dois) colchões; c. 102 (cento e dois) estrados de madeira; d. 75 (setenta e cinco) cadeiras plásticas; e. 01 (um) botijão de gás; f. 02 (duas) mesas de madeira. Além disso, conforme informações das testemunhas ELEN CARLA DOS SANTOS PEDRO e DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS, o investigado transportou parte dos bens móveis para outras unidades do centro terapêutico situadas na Rua do Barreiro, s/nº, Quadra 41, Lotes 02 e 03, Monte Gordo, Camaçari/BA, e Rua 4, s/nº, Barra do Jacuípe, Camaçari/BA (antiga Pousada Mirante do Jacuípe), contratando VALTER OLIVEIRA MANSO VALLE para o serviço de carreto, por R$ 600,00. Interrogado em sede policial, REINALDO informou não ter se apropriado dos bens da vítima. Extrai-se dos autos, portanto, que REINALDO VIANA ROCHA, apropriou-se de diversos bens de VALDELINO DE JESUS COELHO, de que tinha posse em função do contrato de locação firmado. E por assim proceder, REINALDO VIANA ROCHA incorreu nas penas do artigo 168, caput, do Código Penal” Posteriormente o Ministério Público ofereceu aditamento da denúncia com pedido de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a compensação dos danos causados à vítima - ID 520302509; Denúncia e aditamento recebidos (ID 521794446); Processo se encontra com vistas ao Ministério Público em razão da devolução do mandado negativo de citação do réu - ID 534604857 A Secretaria que disponibiliza senha de acesso destes autos. [...]”. V - Inicialmente, não merece conhecimento a aventada ausência de dolo na conduta delitiva, porquanto demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. VI - No que concerne à alegativa de ausência de justa causa para a persecução penal, por inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva, o que ensejaria o trancamento da ação penal, não merece prosperar. Consoante entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, o trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria, a extinção da punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da exordial acusatória, o que não se verifica na hipótese vertente. VII - Da leitura da denúncia, constata-se que a peça acusatória apresenta uma narrativa que possibilita aferir, primo oculli, a adequação típica da conduta descrita ao preceito primário da norma penal incriminadora tipificada no art. 168, caput, do Código Penal, havendo indícios de autoria e prova de materialidade delitiva aptos a ensejar o prosseguimento da persecução penal. Digno de nota, ainda, que, embora tenha sido oportunizada ao paciente a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, este não compareceu na audiência designada para tal finalidade, não obstante devidamente intimado. Além disso, conforme se infere dos informes judiciais, o paciente não foi localizado para fins de citação. Assim, não se verifica a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal alegada, uma vez que a denúncia descreve, de forma clara e objetiva, conduta que, em tese, se amolda ao tipo penal previsto no art. 168, caput, do Código Penal, consistente na apropriação de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. VIII - Da análise dos documentos colacionados ao mandamus, não se vislumbra a inexistência de elementos de prova suficientes para lastrear, ao menos em princípio, a materialidade do delito e a presença de indícios da autoria. No julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 48.703/DF, o Ministro Félix Fischer salientou que a peça acusatória “deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Em outros termos, é imperiosa existência de um suporte legitimador que revele de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, a respaldar a acusação, de modo a tornar esta plausível”. (STJ, RHC 48.703/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014). IX - Nesse contexto, estando presentes os requisitos mínimos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, com exposição dos fatos considerados criminosos e a qualificação do acusado, bem como indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não há que se falar em ausência de justa causa ou em hipótese de trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus. X - Ademais, a análise aprofundada quanto à suficiência ou não do conjunto probatório para eventual condenação deve ocorrer no curso regular do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível, nesta fase, juízo valorativo quanto ao mérito da imputação penal. XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento. XII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8080534-03.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Cleumar Nogueira Cavalcante (OAB/BA 25.688), como paciente, Reinaldo Viana Rocha, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.